Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718010-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLA CARNEIRO FREITAS RECORRIDO: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O Contrato de Prestação de Serviços objeto dos autos prevê, na Cláusula Quarta, parágrafo quinto, a cobrança de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da cobrança, não podendo tal valor – estipulado a título de honorários contratuais – ser confundido com os de sucumbência, a serem definidos pelo Magistrado quando do recebimento da Inicial, nos casos de Execução de Título Extrajudicial, ou de fixação quando da condenação, nos casos de Ação de Conhecimento. 2. A referida cláusula contratual também garante ao contratante a possibilidade de cobrança dos mesmos honorários em caso de acionar judicialmente o contratado, conferindo maior legitimidade à cláusula contratual. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 827 do Código de Processo Civil e 22 da Lei 8.906/1994, porque não é possível estabelecer em cláusula de contrato de prestação de serviços a obrigação de pagar honorários advocatícios contratuais em caso de ajuizamento de ação de cobrança. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto às indicadas ofensas aos artigos 827 do CPC e 22 da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015